Tribunal: TJDFT
Processo: 0734199-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS EXECUTADOS CASADOS. INTIMAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO ALHEIO À EXECUÇÃO. DIREITO RESGUARDADO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que entendeu estar demonstrada a copropriedade do imóvel pela parte embargante/agravada, razão pela qual determinou a suspensão das medidas constritivas sobre o bem, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. 1.1. Nesta sede, a agravante requer, liminarmente, seja tornada sem efeito a decisão que determinou a suspensão dos atos de constrição sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiros. No mérito, a revogação da suspensão da constrição do bem imóvel, possibilitando que haja a efetivação da penhora e a devida hasta pública, com o fito da satisfação da execução.
2. No caso, verifica-se que houve penhora sobre o imóvel adquirido pelos executados casados, por meio de escritura de compra e venda. 2.1. Destarte, o agravo de instrumento interposto na ação de execução, negou provimento ao recurso e manteve incólume a decisão agravada que deferiu a penhora do imóvel. 2.2. Na oportunidade, esta turma entendeu que “não restou demonstrada a impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família estabelecida na Lei 8.009/90, especificamente quanto ao imóvel objeto da penhora deferida”. Assim, restou afastada a alegação de impenhorabilidade do bem imóvel objeto destes autos.
3. Dessa forma, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial.
4. Portanto, basta que seja oportunamente intimada a coproprietária/cônjuge do bem acerca da penhora e alienação judicial, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 4.1. Cumpre ressaltar que, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse da coproprietária/cônjuge do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor/executado. 4.2. Veja: “(...) Comprovada a união estável à época da compra do imóvel, a constrição deve ser mantida apenas sobre a quota parte da devedora, ressalvada a meação do cônjuge alheio à execução, nos termos do artigo 843, do Código de Processo Civil. (...)” (07308892320208070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 21/9/2021).
5. Recurso provido.